Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Processo : 0734003-31.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 205678482 dos autos originários n. 0702732-62.2024.8.07.0013) de indeferimento da tutela de urgência, a qual objetiva compelir o Distrito Federal a transferir o autor, aqui agravante, para escola mais próxima à sua residência. O agravante alega que está matriculado em unidade de ensino localizada em região administrativa distinta da que reside. Pontua que seu direito à educação não é atendido por completo, em desacordo com o princípio da proteção integral da criança. Salienta que sua avó “é responsável por 3 (três) crianças, todas, estudando longe de casa e tal situação é bastante difícil para administrar. Desse modo, apesar do autor se utilizar do transporte escolar gratuito, este não atende a todas as suas necessidades”. No mais, alega que a educação é um direito fundamental e social, assegurado na Carta Magna, na Lei Orgânica do Distrito Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar “a transferência do infante, para Instituição Pública de Ensino próxima à sua residência, preferencialmente para o Centro de Educação Infantil 01 do Riacho Fundo I”, sob pena de multa diária. No mérito, o provimento do recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Inegável que o Estado deve assegurar à criança o acesso à educação (art. 208, inc. IV, da CF), considerado direito indisponível e, para tanto, deve desenvolver políticas públicas que assegurem a consecução desse direito. A matéria está pacificada no Tema 548 da Repercussão Geral, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” Assim, a negativa do Estado não mais deve prevalecer, em vista de precedente qualificado e, portanto, de observância obrigatória, nos moldes da legislação vigente. Todavia, a situação descrita na espécie não se trata, propriamente, de indisponibilidade de vaga escolar. Diferentemente, o agravante insurge-se contra a indisponibilidade de vaga na pré-escola do Centro de Educação Infantil 01 do Riacho Fundo I, que é a escola localizada mais próxima de sua residência. O art. 53, inc. V, da Lei 8.069/1990 (ECA) estabelece que a criança e o adolescente têm direito à educação, devendo ser-lhes assegurado o acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência. Confira-se a redação: Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: [...] V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Grifado) Por sua vez, o art. 4o, inc. X, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) estabelece que a efetivação do dever estatal com a educação escolar pública se dá com a disponibilidade de vaga a toda criança a partir dos 4 (quatro) anos de idade na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência: Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: [...] X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. (Grifado) Percebe-se que, enquanto o ECA estabelece como direito a ser assegurado à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dispõe que deve ser garantido ao infante vaga em escola pública mais próxima de sua residência, impondo que se faça uma interpretação desses dois termos (“próxima de sua residência” e “mais próxima de sua residência”), a fim de se alcançar o propósito maior da lei: o amplo acesso da criança e do adolescente à educação pública. Nesse contexto, o fato de a criança não ter sido matriculada na escola pública “mais próxima” de sua residência não significa, necessariamente, que o direito à educação lhe fora negada. Mais que isso, cabe analisar se, no caso concreto, a indisponibilidade de vaga na unidade escolar mais próxima da residência da criança, de alguma forma, inviabilizou ou dificultou sobremaneira o acesso à educação infantil. No caso em exame, o agravante, menor impúbere, nascido em 1/3/2019 (id. 194514022), está matriculado na rede pública de ensino, atualmente no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC JK), sendo, também, ofertado transporte para locomoção do aluno de sua residência à unidade escolar, com a presença de monitor no ônibus para auxiliar as crianças (id. 196724203 - p. 6 na origem). Assim, não vejo como obrigar o Estado ao fornecimento da educação nos moldes requeridos, sem que isso não macule o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF) ou os princípios da Administração Pública (art. 37 da CF). Nesse cenário, ausente a probabilidade do direito. Da mesma forma, não há periculum in mora, sequer alegado no particular. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator